Tribunal: STF
Processo: AI 381465
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PETIÇÃO RECURSAL
TRANSMITIDA MEDIANTE "FAX" - LEI Nº 9.800, DE 26/5/99 - ORIGINAIS
APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
- A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições
recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar,
dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º,
caput), os originais que se referem às peças transmitidas por meio
desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade,
do recurso interposto mediante "fax". Precedentes.